Tribunal: STF
Processo: Rcl 37737
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Maranhão, contra ato do Relator do Processo 16340-27.2017.5.16.0010, do Tribunal Superior do Trabalho. 
    Em suas razões, o reclamante sustenta, em síntese, que a decisão atacada, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso de revista por considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social, teria afrontado autoridade desta Corte ao descumprir entendimento firmado em tese vinculativa.
    Nesses termos, aduz que a “decisão está a usurpar a competência constitucional de apreciar o recurso extraordinário imanente da questão constitucional, bem como, desconsiderando a competência desse STF para fixar os temas de repercussão geral, e em e a garantia de autoridade de decisão que definiu questão jurídica com tese sumulada desrespeitada, contrariando padrão decisório vinculativo obrigatório firmada em sede de recurso extraordinário repetitivo (tema 612 – RE 658.026), com repercussão geral já definidas e dando interpretação em desconformidade com julgamento proferido em controle concentrado e difuso de constitucionalidade”. (eDOC 1, p. 2) 
    Diante disso, aduz que o Tribunal reclamado inviabilizou a submissão da questão constitucional a esta Corte, via recurso extraordinário.
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 14)
    Deferi o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0016340-27.2017.5.16.0010 até a decisão final da presente reclamação. (eDOC 17) 
    Após sucessivas tentativas de citação, o beneficiário João Filho Damião Gregório Guajajara foi citado por edital (eDOC 36), porém deixou de apresentar manifestação. (eDOC 39)
    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento da reclamação, consoante parecer assim ementado:
    RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA E DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO DO RE 658.026/MG (TEMA 612). NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PARA ANÁLISE DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CONHECIMENTO. (...)” (eDOC 41)
    É o relatório.
    Decido.
    O reclamante alega, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social do recurso de revista interposto, inviabilizou a submissão da questão constitucional a esta Corte via recurso extraordinário, usurpando assim sua competência, sobretudo em razão do recurso veicular matéria com repercussão geral já reconhecida pelo Supremo.A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
    No caso, sustenta-se que a decisão reclamada, por decisão irrecorrível, afirmou que o recurso extraordinário não continha requisito de admissibilidade constante do art. 896, §1º-A, I, da CLT e que a controvérsia não possui transcendência (art. 896-A da CLT), indo de encontro ao entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida e em ação de controle concentrado, usurpando a competência desta Corte. De fato, verifico que a autoridade reclamada proferiu decisão com a seguinte ementa:
    “De plano, verifico a existência de vício formal na revista, consistente na ausência de preenchimento do requisito contido no art. 896, § 1º-A, inciso I, da CLT, o que torna obsoleto o exame da transcendência da questão de fundo contida no recurso obstado, dado que, ante o não preenchimento de requisito essencial para a validade do ato processual, o pleito recursal não reunirá condições de regular processamento no âmbito desta Corte Superior. 
    Na hipótese, a parte deixou de transcrever o trecho que consubstancia o prequestionamento das matérias que pretende ver processadas no seu recurso de revista, o que desautoriza o enfrentamento da matéria sob o prisma de ofensas a dispositivos de lei e da Constituição Federal, bem assim quanto à divergência jurisprudencial, até porque o prequestionamento não demonstrado inviabiliza o próprio cotejo analítico de teses, e também redunda na impossibilidade de alcance do dissenso invocado, inclusive quanto à eventual discrepância da decisão recorrida com teses contidas nos verbetes de súmula ou de orientação jurisprudencial desta Corte Superior. 
    Ressalto, ainda, por ser oportuno, que o cumprimento parcial de diligências por parte do recorrente, tais como indicação do inteiro teor do acórdão ou do respectivo capítulo da decisão que trata da matéria em discussão, sem destaques e promoção de um debate analítico dos trechos destacados nas razões recursais, ou quaisquer outros subterfúgios retóricos de argumentação genérica sobre a tese geral lançada no acórdão recorrido não cumprem satisfatoriamente a exigência processual contida na lei de regência, como só vem a reconhecer a jurisprudência consolidada no âmbito da 5ª Turma desta Corte Superior: 
    (…)
    Assim, a existência de obstáculo processual inarredável e que inviabiliza o exame do mérito recursal, como no caso, resulta na ausência de transcendência do recurso de revista, sob qualquer perspectiva de análise (transcendência jurídica, política, econômica ou social). 
    Isso porque, ainda que seja considerada a relevância do caso concreto sob qualquer dessas premissas legais, o fato é que não se justificaria a intervenção desta Corte Superior, uma vez que não se estaria prevenindo desrespeito à sua jurisprudência consolidada (transcendência política), tampouco fixando tese jurídica sobre questão peculiar e inédita no âmbito da legislação trabalhista (transcendência jurídica), ou mesmo revalorando condenação exorbitante ou irrisória (transcendência econômica), ou, por fim, exercendo juízo de sindicabilidade atinente a direito social mínimo assegurado na Constituição Federal (transcendência social). 
    Ante o exposto, com fulcro no art. 896-A, § 5º, da CLT c/c o art. 248 do Regimento Interno desta Corte, nego seguimento ao agravo de instrumento e, dada a irrecorribilidade da decisão que nega a transcendência ao agravo de instrumento em recurso de revista, bem como a ausência de repercussão geral em matéria de pressupostos de cabimento recursal (Tema nº 181 do ementário temático de repercussão geral do STF), determino a baixa dos autos à origem.” (eDOC 7)
    Compulsando os autos, constato que, não obstante o ato reclamado tenha negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no tema 181 da sistemática da repercussão, a matéria tratada no caso não diz respeito ao preenchimento de requisitos processuais, mas possui índole constitucional, uma vez que se refere à incompetência da justiça trabalhista para apreciar as causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa (eDOC 5, p. 54), tema tratado na ADI 3.395/DF-MC, cuja ementa transcrevo:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação.
    Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”. (ADI 3.395/DF-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006).
    Desse modo, configurada a usurpação da competência desta Corte para apreciar a matéria.
    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário seja proferido, tendo em vista a inaplicabilidade do tema 181, da sistemática da repercussão geral, ao caso dos autos.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente